Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700238-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DURVAL PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal no 0746024-93.2021.8.07.0016, determinou o arquivamento provisório do processo por entender se tratar de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), nos termos da decisão de ID 103361364 (do processo originário): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Não havendo débito consolidado, maior que o supracitado valor, no CPF ou CNPJ da(s) parte(s) executada(s), conforme certificado anteriormente, inclusive considerando a eventual incidência do disposto no § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, nem constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se”. Em suas razões recursais (ID 31012659), o Distrito Federal enfatiza que o douto Juiz processante não teria considerado o valor da dívida suportado pelo Executado perante o Fisco local, mas tão somente o valor da distribuição da Execução Fiscal, pensamento jurídico que não se coadunaria com a jurisprudência sobre o tema. Sustenta que “a fundamentação lançada no comando judicial impugnado não se alia aquilo que se denominou chamar de raciocínio jurídico-processual lógico. Isso porque, como assentado alhures, pedidos de constrições judiciais e aviamentos de exceções de pré-exetividades e embargos pressupõem a triangulação processual, estágio processual esse ceifado pela incorreta manifestação judicial agora recorrida.” (ID 31794908 - Pág. 2/3) Destarte, requer o provimento do agravo de instrumento para que sejam superadas as incorreções processuais indicadas e determinada a regular citação do Executado. É o relatório. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; mostra-se tempestivo, dispensado o preparo pelo Distrito Federal e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC). Destarte, preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, devendo este apresentar as informações, oportunidade em que deverá esclarecer a esta relatoria sobre eventual reconsideração da sua decisão, tendo em vista a ausência de manifestação após a comunicação da interposição do agravo. Desnecessária a intimação para contrarrazões, ante a ausência de citação na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator